Tribunal: TJDFT
Processo: 0042097-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042097-87.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se da discordância, por ambas as partes, dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 75100177. Nos termos do despacho de ID 74490310, os autos foram enviados ao Núcleo Permanente de Cálculos Cíveis I para atualização após o trânsito em julgado do acórdão de ID 72150592 (certidão de ID 74427894), que julgou os embargos de declaração no agravo interno, nos quais se discutia a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária. Constou, no dispositivo do acórdão, a determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, a partir de 30.6.2009. O quadro-resumo do cálculo (ID 75100177) apresentado pela Contadoria Judicial descreve que os índices utilizados para correção monetária foram INPC e IPCA-E e juros mensais de 0,5% desde a citação (1o.4.2009), para valores anteriores, desde os vencimentos, para os valores posteriores, até 30.11.2021, com juros da Nova Poupança para valores posteriores a 4.5.2012 e SELIC EC 113/21 desde 12/2021 (total de R$ 392.478,74 – trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) O exequente (ID 75941873) reclama que a atualização do débito foi feita até 14.8.2025, não observando que a data da conta original, que serviu de base para a expedição do precatório é 3.4.2017 (total de R$ 211.394,47 – duzentos e onze mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), e requer a fixação dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença. O DISTRITO FEDERAL impugna a atualização até a presente data, sustentando que o correto seria até a data do último cálculo homologado que deu origem ao precatório, em abril de 2017 (total de R$ 211.394,45 – duzentos e onze mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Como se observa, as partes aduzem os mesmos argumentos em suas impugnações e chegam a quantias praticamente idênticas, com diferença apenas de dois centavos. Assim, acolho as impugnações das partes e fixo o valor encontrado pelo executado, montante este que ficou incontroverso. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência do cumprimento de sentença, cabe a fixação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil e da Súmula 345/STJ: Súmula 345/STJ - São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Por tais fundamentos, acolho a impugnação das partes e fixo o valor de R$ 211.394,45 (duzentos e onze mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para fins de atualização do débito. Condeno o executado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. Em decorrência da impugnação do executado (ID 10000499) ter sido aceita pela parte exequente (ID 10000517), condeno o credor ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando que o valor do excesso é ínfimo (R$ 217,41 - duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), a título de honorários de sucumbência, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador